Tribunal: STF
Processo: ARE 1494794
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 140), interposto por Hugo Miranda de Lucena Nóbrega, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (e. doc. 136), à anotação de que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito infraconstitucional, mas sim demonstrar violação à Constituição Federal, pois o acesso ao tratamento de saúde é, em si, matéria constitucional, que deve ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Assevera que se pretende no recurso extraordinário é a interpretação constitucional do artigo 10, I, V e IX da Lei n. 9656/1998 (Lei dos Planos de Saúde), na medida em que é necessário aplicar a norma em consonância com a proteção constitucional à pessoa com deficiência.



    Reforça que "quando o Superior Tribunal de Justiça firma a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, não faz qualquer ressalva quanto aos direitos da pessoa com deficiência, que é a faixa da população mais sensível e que está sofrendo de forma imediata as consequências do julgamento."



    No recurso extraordinário (e. doc.  126) sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e § 3º, 23, II, 24, XIV, da Constituição Federal e arts. 5°, 7°, 10, 17 e 25, alíneas "e" e "f", da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc. 82), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 100 ), restou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CRIANÇA COM TETRAPARESIA. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. MÉTODO DE CARÁTER EXPERIMENTAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. "O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes" (AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022). 



    2. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de número ilimitado de sessões para tratamento multidisciplinar com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para os beneficiários de planos de saúde diagnosticados com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, independentemente do método indicado pelo médico assistente (RN-ANS nº 541/2022). 



    3. No caso, o Tribunal a quo consignou expressamente ser incontroversa a necessidade de a paciente ser submetida ao tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico, de modo que a recusa do plano de saúde, na hipótese, se mostra abusiva. 4. Agravo interno parcialmente provido.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Fundamentos do acórdão:



    Cinge-se a pretensão recursal à verificação do dever de cobertura de sessões de terapia ocupacional pelo método Bobath e fisioterapia pelo método Therasuit prescritas para o adequado tratamento de criança beneficiária de plano de saúde diagnosticada com Tetraparesia.



    (...)



    Ocorre, que, conforme a recente jurisprudência do STJ, que trata especificamente sobre a matéria controvertida, o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei 9.656/98). Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados:



    (...)



    Nesse contexto, estando a orientação do Tribunal de origem em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece reforma o acórdão para afastar a obrigatoriedade de custeio do tratamento que, além não constar no rol da ANS, é reconhecido como método experimental, cuja cobertura é expressamente vedada pelo art. 10, I, V e IX, da Lei 9.656/98( Grifei)



Fundamentos do julgamento dos embargos de declaração:



    Todavia, a questão foi devidamente examinada no acórdão embargado, que apontou que, de acordo com o art. 10, I e VII, da Lei 9.656/98, o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico. 



    Ressalte-se que, mesmo após as alterações trazidas pela Lei 14.454/2022, que incluiu os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei 9.656/98, permanecem hígidos os incisos I e VII do mesmo dispositivo, que excluem expressamente a obrigatoriedade da cobertura ora pretendida, não havendo que se falar em omissão nesse sentido.



    Isso, porque o que se discute, no presente caso, não é a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, tampouco a necessidade, ou não, do tratamento prescrito, ou ainda a gravidade da moléstia que acomete a parte embargante, mas a existência de preceito legal que exclui expressamente a obrigatoriedade de cobertura do tratamento experimental e de órteses e próteses não ligadas a procedimento cirúrgico pelo plano de saúde, que é justamente o caso.



    Constato, desde logo, que a suposta ofensa aos arts. 5º, caput e § 3º, 23, II, 24, XIV, da Constituição Federal e arts. 5°, 7°, 10, 17 e 25, alíneas "e" e "f", da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência,  não foi debatida no acórdão recorrido (e. docs. 82 e 100). 



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA  HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)  



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)  



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre a recorrente, pois dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, na presente hipótese, passa necessariamente pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes: ARE 1491875/ES, ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente); ARE 965117/MG, ministro GILMAR MENDES.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente